Tribunal: TJDFT
Processo: 0724552-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. AUSÊNCIA NAS APRESENTAÇÕES BIMESTRAIS. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. PERDA DOS DIAS REMIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Constatado pela VEPERA que o apenado, em cumprimento de pena no regime aberto, deixou de comparecer a duas apresentações bimestrais, inexistindo prova de irregularidade no arquivamento dos comprovantes de presença na secretaria da vara, correto o reconhecimento da falta grave prevista no art. 50, V, da LEP.
2. Diante do reconhecimento da prática de falta grave, deve ser mantida a decisão que declarou a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos e a regressão para o regime semiaberto.
3. Agravo conhecido e não provido.